Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003670-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), WEBTECH - SOFTWARES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.183.888/0001-70 (APELADO), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1003670-30.2017.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Gol Linhas Aereas S.A.

Apelada:
Webtech - Softwares e Servicos Ltda - EPP

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTRAVIO DE MERCADORIAS – TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DOS DANOS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1003670-30.2017.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Apelada:
Webtech - Softwares e Serviços Ltda. - EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenizatória por dano moral e material que lhe move
Webtech - Softwares e Serviços Ltda. – EPP
, julgou parcialmente procedente o feito para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano material no importe de
R$ 7.299,00

(sete mil duzentos e noventa e nove reais)
.

Inconformada, a apelante sustenta que não logrou a empresa apelada demonstrar o extravio parcial da carga, ao argumento que os materiais foram conferidos pelo seu preposto quando da retirada.

Assevera que em se tratando de extravio de carga durante a execução do contrato de transporte, aplica-se o Código Brasileiro de Aeronáutica, pugnando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 88605588), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

Devidamente intimada, a apelante apresentou manifestação (id. 95116453), requerendo o afastamento da preliminar invocada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1003670-30.2017.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Gol Linhas Aereas S.A.

Apelada:
Webtech - Softwares e Servicos Ltda - EPP

R E L A T Ó R I O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que
Webtech - Softwares e Servicos Ltda - EPP
ajuizou ação indenizatória por dano moral e material em desfavor de
Gol Linhas Aereas S.A.
, aduzindo que no dia 08.09.2016 contratou a ré para serviço de envio de 24 volumes contendo equipamentos de informática, com saída do aeroporto de Navegantes-SC com destino a esta capital. Narrou que ao retirar os produtos, constatou a falta de uma caixa com quatro scanners Kodak i940, 03 (três) transformadores e 01 (um) notebook Lenovo, G40-70.

Além disso, notou a violação na caixa do notebook, pois em seu interior somente continha o carregador e o mouse, sendo que a caixa estava lacrada com uma fita da própria ré, conforme fotos que arrolou.

Citada, a empresa aérea apresentou contestação (id. 88605575), alegando a inexistência de comprovação do extravio das mercadorias ao argumento que os materiais foram conferidos pelo seu preposto quando da retirada dos materiais. Menciona que em se tratando de extravio de carga durante a execução do contrato de transporte, aplica-se o Código Brasileiro de Aeronáutica, de modo que pleitearam pela improcedência da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que logrou demonstrar a autora o extravio dos volumes, não desincumbindo a ré desconstituir as afirmações autorais, julgou parcialmente procedente o feito para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano material no importe de
R$ 7.299,00

(sete mil duzentos e noventa e nove reais)
, arbitrando sucumbência recíproca.

Irresignada, a apelante se insurge contra a r. sentença, trazendo as mesmas alegações ventiladas na peça de defesa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, observo que o d. magistrado julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a ocorrência do extravio das mercadorias da apelada durante o trajeto contratado junto a empresa apelante, não logrando desconstituir as afirmações autorais, vejamos:

“
A ré, por outro lado, não fez qualquer prova contrária aos fatos narrados pela autora, pois os únicos documentos juntados aos autos com a peça de defesa são a nota fiscal de entrega da encomenda e a carta de autorização da autora em nome da pessoa de “Marcos”, que foi quem fez a retirada, assim supondo a ré que, por ter o terceiro conferido as embalagens, não há como atribuir à prestadora o extravio de parte dos produtos.

A despeito disso, observa-se que há fortes evidências de que realmente houve violação das embalagens quando elas estavam sob os cuidados da ré, como se vê da fita de lacre da própria empresa contratada e do peso descrito na embalagem do notebook, que só foi atestada pelo coletor como regular porque provavelmente não tinha conhecimento de que estava diante de uma possível violação irregular, pois como poderia ele ter aberto e lacrado a embalagem com fitas da ré?

Com efeito, a ré, na condição de fornecedora do serviço de transporte aéreo, é, sem dúvida, a responsável pelos
defeitos na consecução desse serviço
, especialmente quando não logra êxito na desconstituição dos prejuízos resultantes de sua conduta lesiva, sendo certo que não ficou demonstrado, ainda que minimamente, a possibilidade de os produtos terem desaparecido a partir da entrega, como por ela sugerido
”. (id. 88605580)

Entretanto, a apelante em suas razões recursais, se limitou a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id.88605575), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que a apelante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, parte das alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o acolhimento da preliminar com o consequente não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021